Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-11.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001352-11.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.203.213/0001-04 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ELIANE KLAFFKE - CPF: 850.126.371-00 (RECORRIDO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de cobrança e negativação indevida após cancelamento de pacote de viagens, tendo a consumidora sido expressamente orientada pelos prepostos das empresas que não precisaria efetuar mais nenhum pagamento e que todas as taxas haviam sido
isentadas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição dos dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito inexistente após cancelamento de pacote de viagens, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A parte reclamada não apresentou evidências da existência de crédito em seu favor após o cancelamento do pacote de viagens, enquanto a consumidora comprovou, por meio de áudios, que foi expressamente orientada a não efetuar mais pagamentos e informada sobre a isenção de todas as taxas.

5. Diferentemente das inscrições legítimas no SCR, que não geram dano moral quando mantidas apenas durante o período de inadimplência (Súmula 47 da Turma Recursal), a inscrição indevida no sistema, como no caso em análise, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), referente a débito inexistente, configura dano moral
in
re

ipsa
. 2. Diferentemente das inscrições legítimas no SCR, que não geram dano moral quando mantidas apenas durante o período de inadimplência, a inscrição indevida no sistema deve ser integralmente excluída."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §§ 3º e 5º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 548; STJ, Súmula 323; TJMT, Súmula 47 da Turma Recursal; TJMT, Súmula 50 da Turma Recursal; TJMT, N.U 1007649-27.2022.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 16/10/2023; TJMT, N.U 1004711-45.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:

1001352-11.2024.8.11.0015

Origem
:
2º Juizado Especial de Sinop

Recorrente
:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S
.
A
.

Recorrido
:

ELIANE KLAFFKE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELIANE KLAFFKE ajuizou reclamação em face de ATS VIAGENS E TURISMO LTDA e AYMOR CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
.
A. Noticio
u que: a) adquiriu um pacote de viagens com a empresa Azul Viagens, mas precisou cancelar; b) foi informada pela atendente que não haveria necessidade de efetuar o pagamento de boletos futuros, pois todas as taxas haviam sido isentadas; c) posteriormente, foi surpreendida com a negativação de seu nome pelo segundo requerido; d) ao tentar financiar placas solares, descobriu que seu nome estava no Sistema de Informações de Crédito (SCR), o que impossibilitou a aprovação do financiamento. Requereu a declaração de inexistência do débito
, bem como
repetição de indébito
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que
houve falha na prestação de serviços das partes reclamadas em razão da cobrança e negativação indevida dos dados da parte reclamante.
Julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito discutido nos autos
e condenar
as r
equeridas,
solidariamente
,
ao pagamento de R$ 4.000,00
, a título de dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada AYMOR CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
.
A. Sustentou que: a) o SCR (Sistema de Informação de Crédito do Banco Central) não se trata de restrição, mas de sistema informativo; b) as instituições financeiras são obrigadas a informar ao SCR as operações de crédito concedidas
, inexistindo
possibilidade de retirar o nome da recorrida do sistema
em razão desta obrigação
;
c
) o cadastro é gerido pelo Banco Central, não possuindo o banco qualquer possibilidade de gerência das informações;
d
) não houve
d
a
no moral sofrido
;
e
e
) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo
. Requereu
a reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos
da
inicia
l.

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inclusão e manutenção dos dados nos serviços de proteção ao crédito.

Havendo mora, o credor poderá incluir os dados do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição. 3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ// REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)"

Uma vez quitada a dívida ou decorrido o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º do CDC, a restrição deve ser excluída, no prazo de 5 dias úteis.

Vale ressaltar que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito", conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 548).

De qualquer forma, a "a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução" (Súmula 323/STJ).

Em análise do caso concreto, nota-se que a parte reclamante apresentou um Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (ID
307369461/PJe2
), que contém todo o seu histórico de débito, estando registrado o valor de R$
1.037,84
na coluna "dívida vencida" referente ao período de
novembro e
dezembro/2023.

No caso de anotação realizada em razão do inadimplemento de débito legítimo, havendo o pagamento ou o decurso do prazo de 5 anos, deve ser efetuada a exclusão do registro das colunas "dívida vencida" e "dívida em prejuízo" do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mantendo-se, contudo, o histórico registrado, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE "PREJUÍZO" NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO "VENCIDO". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como "vencida" no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo "Prejuízo", razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)."

Em igual sentido, outros julgados da Turma Recursal: N.U 1019898-93.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, publicado no DJE 20/09/2023; e N.U 1002789-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023.

Este assunto já está, inclusive, sumulado por esta Turma Recursal:

SÚMULA 47: "A permanência do nome do consumidor no histórico do Sistema SCR do BACEN, durante o período de inadimplência, não gera dano moral."

No entanto, sendo a inscrição indevida, como nos casos de dívidas inexistentes ou pagas tempestivamente, o registro deve ser integralmente excluído do extrato do SCR, eliminando-se o histórico.

Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que a empresa reclamada não apresentou nenhuma evidência significativa da existência de crédito em seu favor após o cancelamento do pacote de viagens. Pelo contrário, a parte reclamante trouxe aos autos elementos robustos que demonstram a inexistência da dívida cobrada.

O
s áudios juntados pela parte reclamante (ID 307369464/PJe2 e ID 307369465/PJe2)
evidenciam que os
prepostos das empresas reclamadas afirmam expressamente que a consumidora não precisaria se preocupar com o pagamento de boletos após o cancelamento do pacote de viagens
, demonstrando
de forma inequívoca que, após o cancelamento do pacote de viagens, a parte reclamante foi expressamente orientada pel
a
s re
queri
das a não efetuar mais nenhum pagamento,
inclusive, foi informada

sobre a isenção de
todas as taxas
.

Tal orientação criou na consumidora a legítima expectativa de que não havia mais débitos pendentes relacionados ao contrato cancelado.

Além disso, consta no termo de cancelamento do pacote (ID
307369462/PJe2
) que a parte reclamante já havia efetuado o pagamento de entrada no valor de R$ 1.200,00 e uma parcela de R$ 492,22, valores que, segundo informado pela agência, seriam suficientes para cobrir as taxas de cancelamento.

Foi devidamente observado pelo juízo singular que:

"
No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço foi prestado de forma falha, pois requereu o cancelamento, mas teve seu nome negativado
junto aos órgão
de proteção ao crédito.

Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante evidencia, a situação nos
id’s
. 139304835 e 139306194, os quais a preposta da ré confirma que não haverá mais cobranças e o contrato foi devidamente cancelado.
"

Portanto,
não havendo obrigação a ser cumprida pela parte reclamante, a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita da parte reclamada.

Assim,
considerando que a anotação é ilegítima, conforme demonstrado nos autos, deve ser integralmente excluída do extrato do SCR.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

As inscrições realizadas no Sistema de Informações do Banco Central (
Sisbacen
), bem como no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), geram efeitos negativos indenizáveis quando lançadas como "prejuízo", conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE "PREJUÍZO" NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO "VENCIDO". DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022. Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como "vencida" no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda. Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo "Prejuízo", razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal//, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)."

De outro lado, "Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito" (N.U 1004711-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

Por fim, do mesmo modo que outros tipos de negativação, a inscrição indevida no SCR gera dano moral
in
re

ipsa
(N.U 1007649-27.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
publicado
no DJE 24/10/2023).

No caso concreto,
com base no extrato juntado no 307369461/PJe2, nota-se que o restritivo impugnado era o único primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto,
sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor do restritivo de crédito (R$ 1.037,84
)
, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025